Tribunal: TRF3
Processo: 5028926-11.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
415/775)

5028926-11.2023.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5028926-11.2023.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARA LUCIA TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINO TEIXEIRA NETO - SP223822-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19, §1o, DA LEI No 10.522/2002. INAPLICABILIDADE EM CASO DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União/Fazenda Nacional contra sentença que, em ação declaratória proposta por contribuinte, homologou o reconhecimento da procedência do pedido no âmbito administrativo e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. A decisão condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC. A União sustenta a indevida condenação em honorários, ao argumento de que teria reconhecido a procedência do pedido com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522/2002.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando o reconhecimento da procedência do pedido ocorre no âmbito administrativo após o ajuizamento da ação e há manifestação processual que caracteriza resistência à pretensão da parte autora.III. RAZÕES DE DECIDIR

A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 pressupõe o reconhecimento expresso da procedência do pedido pela Fazenda Nacional, quando citada para apresentar resposta, sem qualquer forma de resistência à pretensão deduzida em juízo.

A apresentação de manifestação após a citação, suscitando preliminar de ausência de interesse de agir e requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, caracteriza resposta à ação e evidencia pretensão resistida, afastando a incidência da regra que dispensa a condenação em honorários.

O reconhecimento administrativo da procedência do pedido apenas após o ajuizamento da demanda demonstra a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, justificando a aplicação do princípio da causalidade.

Nos termos do art. 90 do CPC, quando a sentença é proferida com fundamento no reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que reconhece a procedência da pretensão.

A redução pela metade da verba honorária, prevista no art. 90, §4o, do CPC, aplica-se quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre a prestação reconhecida, hipótese corretamente aplicada pelo juízo de origem.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 somente se aplica quando a Fazenda Nacional reconhece a procedência do pedido sem apresentar qualquer forma de resistência à pretensão deduzida em juízo.

A apresentação de manifestação processual que suscita preliminares ou impugna o prosseguimento da demanda caracteriza pretensão resistida e afasta a incidência do art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002.

O reconhecimento administrativo da procedência do pedido após o ajuizamento da ação atrai a aplicação do princípio da causalidade, justificando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Reconhecida a procedência do pedido com cumprimento da obrigação, os honorários devem ser fixados nos termos dos arts. 85, §3o, e 90, §4o, do CPC, com possibilidade de majoração em grau recursal conforme art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§3o e 11, 90 e §4o, 487, III, “a”. Lei no 10.522/2002, art. 19 e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.819.259/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 437.958/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.03.2019; STJ, REsp 1.833.614/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2019; STJ, AgInt no REsp 1.577.588/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.05.2016; TRF3, ApCiv 5003515-56.2020.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 24.02.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5028926-11.2023.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARINO TEIXEIRA NETO - SP223822-A

APELADO: MARA LUCIA TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União/Fazenda Nacional contra sentença de ID 309192704, proferida pelo r. Juízo da 19a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo, que, nos autos de ação declaratória proposta por Mara Lucia Teixeira, homologou o reconhecimento da procedência do pedido no âmbito administrativo e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil. A sentença condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da autora, fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos I a V do §3o do art. 85 do CPC, reduzidos pela metade, nos termos do §4o do art. 90 do CPC, bem como ao pagamento de eventuais despesas cartorárias necessárias ao cancelamento dos protestos.

Em suas razões recursais, a União Federal alega, em síntese, que a condenação em honorários advocatícios seria indevida. Argumenta que não houve contestação do mérito da demanda, pois a atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional observou a autorização contida no art. 19 da Lei no 10.522/2002, combinado com o art. 2o, X, da Portaria PGFN no 502/2016, que dispensa a apresentação de contestação e a interposição de recursos em hipóteses específicas. Aduz que, tendo havido reconhecimento da procedência do pedido nas hipóteses previstas no referido dispositivo legal, incidiria a regra do art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002, que afasta a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios. Requer, assim, a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Em sede de contrarrazões, a parte autora sustenta que a sentença deve ser mantida. Argumenta que houve pretensão resistida por parte da Fazenda Nacional, uma vez que, antes do ajuizamento da ação, a autora buscou a solução da controvérsia na esfera administrativa, sem êxito. Afirma que apenas após o ajuizamento da demanda a União reconheceu a prescrição de parte das inscrições em dívida ativa e procedeu à exclusão da responsabilidade da autora em relação às demais, circunstância que evidenciaria a necessidade da tutela jurisdicional. Defende, ainda, a inaplicabilidade do art. 19 da Lei no 10.522/2002 ao caso concreto, bem como a correção da sentença ao aplicar os arts. 85 e 90 do Código de Processo Civil para fixação dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, diante do reconhecimento da procedência do pedido na esfera administrativa.

Sustenta a União que a condenação em honorários advocatícios deveria ser afastada com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522/2002, ao argumento de que a Procuradoria da Fazenda Nacional estaria autorizada a não contestar o mérito da demanda quando verificada a procedência do pleito, hipótese em que não haveria condenação em verba sucumbencial.

Confira-se:

Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:

I - à contribuição de que trata a Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988;

II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei no 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos automotores e de combustível;

III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social – Finsocial, exigida das empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9o da Lei no 7.689, de 1988, na alíquota superior a 0,5% (cinco décimos por cento), conforme Leis nos 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987;

IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira – IPMF, instituído pela Lei Complementar no 77, de 13 de julho de 1993, relativo ao ano-base 1993, e às imunidades previstas no art. 150, inciso VI, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Constituição;

V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei no 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a redação da Lei no 7.690, de 15 de dezembro de 1988;

VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;

VII – ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de operações de importação e exportação de mercadorias quando objeto de comércio de navegação de longo curso;

VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores;

IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social – Cofins, nos termos do art. 7o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei Complementar no 85, de 15 de fevereiro de 1996.

X – à Cota de Contribuição revigorada pelo art. 2o do Decreto-Lei no 2.295, de 21 de novembro de 1986. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

(...)

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:

I - matérias de que trata o art. 18;

II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular;

(...)

IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular;

V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade;

VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando:

a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou

b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e

VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A desta Lei.

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente:

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou

II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da decisão judicial.

§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

(...)

§ 8o O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que examina a juridicidade de proposições normativas não se enquadra no disposto no inciso II do caput deste artigo.

§ 9o A dispensa de que tratam os incisos V e VI do caput deste artigo poderá ser estendida a tema não abrangido pelo julgado, quando a ele forem aplicáveis os fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma ou da jurisprudência consolidada, desde que inexista outro fundamento relevante que justifique a impugnação em juízo.

§ 10. O disposto neste artigo estende-se, no que couber, aos demais meios de impugnação às decisões judiciais.

§ 11. O disposto neste artigo aplica-se a todas as causas em que as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devam atuar na qualidade de representante judicial ou de autoridade coatora.

§ 12. Os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderão, de comum acordo, realizar mutirões para análise do enquadramento de processos ou de recursos nas hipóteses previstas neste artigo e celebrar negócios processuais com fundamento no disposto no art. 190 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 13. Sem prejuízo do disposto no § 12 deste artigo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentará a celebração de negócios jurídicos processuais em seu âmbito de atuação, inclusive na cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa da União.

Todavia, a aplicação do referido dispositivo pressupõe o enquadramento da controvérsia nas hipóteses previstas nos arts. 18 ou 19 da Lei no 10.522/2002, bem como a efetiva ausência de resistência à pretensão deduzida em juízo.

Não procede a alegação recursal de que a União não apresentou contestação. Consta dos autos manifestação apresentada após a citação (Id. 309192693), na qual a Fazenda Nacional suscita preliminar de ausência de interesse de agir e requer a extinção do processo sem resolução do mérito. Tal peça constitui resposta à ação e veicula tese defensiva, caracterizando resistência processual, o que afasta a incidência do art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002, que pressupõe reconhecimento do pedido sem oposição.

No caso concreto, a União informou a extinção de parte das inscrições em dívida ativa em razão de prescrição intercorrente e a exclusão da responsabilidade da autora em relação à inscrição remanescente, requerendo, contudo, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002.

Por sua vez, a parte autora sustenta que buscou previamente a solução da controvérsia na esfera administrativa, sem êxito, tendo obtido o reconhecimento da prescrição de parte das inscrições e a exclusão de sua responsabilidade apenas após o ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, verifica-se que o reconhecimento administrativo da procedência do pedido ocorreu somente após a provocação jurisdicional, circunstância que evidencia a utilidade e a necessidade da tutela judicial.

A solução da controvérsia deve observar, ainda, o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelas despesas processuais deve ser atribuída à parte que deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência firmou-se no sentido de que a dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 somente se aplica quando a Fazenda Nacional reconhece a procedência do pedido nas hipóteses legais e não há resistência à pretensão do particular, devendo prevalecer, nos demais casos, o princípio da causalidade, com a condenação da parte que deu causa à propositura da demanda.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. O ART. 19, § 1o. DA LEI 10.522/2002 PREVÊ O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A FAZENDA PÚBLICA RECONHECE EXPRESSAMENTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DO SINDICATO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o art. 19, § 1o. da Lei 10.522/2002 prevê o afastamento da condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhecer expressamente a procedência do pedido. Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.577.588/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2016; AgRg no REsp. 1.506.470/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.3.2015. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que houve o reconhecimento do pedido da parte autora pela Fazenda, no momento da resposta à demanda. Logo, não há falar em condenação aos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 19 da Lei 10.522/2002. Portanto, alterar tal conclusão, a fim de verificar se houve ou não a resistência ao pedido, necessário o revolvimento do suporte fático-probatórios dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. 3. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp n. 1.819.259/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O ART. 19, § 1o, DA LEI 10.522/2002 PREVÊ O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A FAZENDA PÚBLICA RECONHECE EXPRESSAMENTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Preceitua o art. 19 da Lei 10.522/2002 que, para que a Fazenda não sofra condenação em honorários advocatícios, é preciso que reconheça expressamente a procedência do pedido quando citada para apresentar resposta, sem que haja pretensão resistida. 2. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, de que o art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002 prevê o afastamento da condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhecer expressamente a procedência do pedido (AgRg no REsp 1.389.810/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/9/2013). 3. Ressalta-se, ainda, que o STJ, ao julgar o REsp 1.202.551/PR (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 8/11/2011), firmou entendimento segundo o qual, havendo resistência à pretensão deduzida por parte da Fazenda Nacional ao apresentar contestação impugnando o pedido formulado pela parte autora, impõe-se o afastamento da norma do art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002. 4. Na hipótese dos autos, houve o acolhimento total do pedido do autor sem resistência por parte da Fazenda, que apenas apresentou contestação a fim de informar que a questão foi solucionada no âmbito administrativo, de forma que não cabe a condenação em honorários, conforme disposto no art. 19 da Lei 10.522/2002. Precedentes: REsp 1.645.066/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20/4/2017; REsp 1.551.780/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/8/2016. 5. Agravo interno da contribuinte a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp n. 437.958/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 19 DA LEI 10.522/2002. REDAÇÃO ATUAL. RESTABELECIMENTO DE PENHORA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Preliminarmente, não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem expressamente afastou a aplicação do art. 19 da Lei 10.522/2002 em razão do princípio da causalidade. 2. A sentença foi exarada quando já estava em vigor a norma do art. 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, com a redação da Lei 12.844/2013. 3. "Com o advento da Lei n. 12.844/2013, prevalece o entendimento de que 'a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002.'" (REsp 1.759.051/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma DJe 18/12/2018). 4. A reforma do acórdão, entretanto, quanto à necessidade de restabelecer a penhora não pode ser conhecida, pois a avaliação relativa à inexistência de excessividade demanda reexame probatório, impossível ante a Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. (STJ. REsp n. 1.833.614/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO RESISTIDA. ART. 19, § 1o, DA LEI 10.522/2002. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O acórdão recorrido consignou: "Ressalte-se que a União apresentou resistência ao pedido da agravante, uma vez que, na resposta à exceção de pré-executividade, reconheceu a procedência do pedido somente no referente à prescrição. Ao manifestar-se acerca do redirecionamento, finalizou nos seguintes termos: 'Assim, perfeitamente possível o redirecionamento no caso'. Além disso, concordou com a prescrição somente depois de interposta a exceção de pré-executividade. Dessa forma, inaplicável ao caso o art. 19 da Lei 10.522". 3. Preceitua o art. 19 da Lei 10.522/02 que, para que a Fazenda não sofra condenação em honorários advocatícios, é preciso que reconheça expressamente a procedência do pedido quando citada para apresentar resposta, sem que haja pretensão resistida. 4. A Fazenda reconheceu apenas parcialmente o pedido, razão pela qual, no caso dos autos, é cabível a condenação em honorários advocatícios. 5. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp n. 1.577.588/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 25/5/2016.)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ARTIGO 19, § 1o, DA LEI No 10.522/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.844/2013. INAPLICABILIDADE. 1. O cabimento da aplicação do art. 19, § 1o da Lei 10.522/02, com a consequente não condenação da Fazenda Nacional no pagamento de honorários advocatícios, somente advém quando ausente qualquer forma de contestação, nas hipóteses em que nenhum capítulo do pedido seja debatido e não houver questão a ser decidida pelo julgador. 2. Assim, o reconhecimento da não condenação decorre do único e exclusivo reconhecimento do direito pleiteado pelo demandante, sem apresentação de outra forma de insurgência, o que não ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003515-56.2020.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 24/02/2023, DJEN DATA: 01/03/2023)

No presente caso, verifica-se que a parte autora foi compelida a ajuizar a presente ação para ver reconhecida a inexigibilidade dos débitos e obter a regularização de sua situação fiscal, circunstância que justifica a aplicação da regra geral de sucumbência prevista no Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, quando a sentença é proferida com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que reconhece a procedência da pretensão.

Confira-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

O §4o do referido dispositivo estabelece, ainda, que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir simultaneamente a prestação reconhecida, os honorários poderão ser reduzidos pela metade.

No caso dos autos, o juízo de origem aplicou corretamente essa sistemática, fixando os honorários nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o, do CPC, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, em razão do reconhecimento da procedência do pedido.

Não se verifica, portanto, qualquer irregularidade na forma de fixação da verba sucumbencial.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, é cabível a majoração da verba honorária quando o recurso interposto pela parte sucumbente é integralmente desprovido.

Assim, considerando o desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 1% (um por cento), a incidir sobre a mesma base de cálculo estabelecida na sentença.

Em face do exposto, deve ser negado provimento ao recurso de apelação, nos termos fundamentados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19, §1o, DA LEI No 10.522/2002. INAPLICABILIDADE EM CASO DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União/Fazenda Nacional contra sentença que, em ação declaratória proposta por contribuinte, homologou o reconhecimento da procedência do pedido no âmbito administrativo e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. A decisão condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC. A União sustenta a indevida condenação em honorários, ao argumento de que teria reconhecido a procedência do pedido com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522/2002.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando o reconhecimento da procedência do pedido ocorre no âmbito administrativo após o ajuizamento da ação e há manifestação processual que caracteriza resistência à pretensão da parte autora.III. RAZÕES DE DECIDIR

A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 pressupõe o reconhecimento expresso da procedência do pedido pela Fazenda Nacional, quando citada para apresentar resposta, sem qualquer forma de resistência à pretensão deduzida em juízo.

A apresentação de manifestação após a citação, suscitando preliminar de ausência de interesse de agir e requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, caracteriza resposta à ação e evidencia pretensão resistida, afastando a incidência da regra que dispensa a condenação em honorários.

O reconhecimento administrativo da procedência do pedido apenas após o ajuizamento da demanda demonstra a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, justificando a aplicação do princípio da causalidade.

Nos termos do art. 90 do CPC, quando a sentença é proferida com fundamento no reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que reconhece a procedência da pretensão.

A redução pela metade da verba honorária, prevista no art. 90, §4o, do CPC, aplica-se quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre a prestação reconhecida, hipótese corretamente aplicada pelo juízo de origem.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A dispensa de condenação em honorários prevista no art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002 somente se aplica quando a Fazenda Nacional reconhece a procedência do pedido sem apresentar qualquer forma de resistência à pretensão deduzida em juízo.

A apresentação de manifestação processual que suscita preliminares ou impugna o prosseguimento da demanda caracteriza pretensão resistida e afasta a incidência do art. 19, §1o, da Lei no 10.522/2002.

O reconhecimento administrativo da procedência do pedido após o ajuizamento da ação atrai a aplicação do princípio da causalidade, justificando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Reconhecida a procedência do pedido com cumprimento da obrigação, os honorários devem ser fixados nos termos dos arts. 85, §3o, e 90, §4o, do CPC, com possibilidade de majoração em grau recursal conforme art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§3o e 11, 90 e §4o, 487, III, “a”. Lei no 10.522/2002, art. 19 e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.819.259/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 437.958/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.03.2019; STJ, REsp 1.833.614/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2019; STJ, AgInt no REsp 1.577.588/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.05.2016; TRF3, ApCiv 5003515-56.2020.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 24.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão